Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NO DIREITO DE CRÍTICA A GESTÃO DE CONDOMÍNIO. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, argumenta que estão provadas nos autos as circunstâncias que demonstram a conduta excessiva, irregular e ilícita da ofensora, conforme anexo de id.n.o 222411991 e comprovada a inverdade na análise apresentada no anexo de id.n.o 222411994, podendo ser considerada grave o suficiente para justificar a indenização por dano moral. Afirma que houve violação de sua honra e dignidade. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concedo, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, uma vez dispensado o preparo e o recurso foi interposto no prazo legal.
III. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
IV. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).
V. A controvérsia cinge-se em averiguar se os atos praticados pela ré/recorrente são aptos a configurar dano moral. No caso sob análise, do conjunto probatório juntado ao processo verifica-se que ambas as partes faziam parte de um grupo de whatsapp referente ao condomínio em residem, sendo o recorrente síndico e a ré locatária de uma das unidades. Nesse aspecto é de se aplicar a Teoria da Zona de Livre Ofensa, que deve ser delimitada, conforme explica Carlos Eduardo Elias de Oliveira, no artigo “Zona Livre para Ofensas e as redes sociais, publicado no sítio eletrônico www.migalhas.com.br, verbis: “ Para delimitar o espaço dessa zona livre, entendemos que deve ser feito um juízo de ‘bom senso’ (o que inevitavelmente gerará um certo grau de indeterminação) que leve em conta os seguintes parâmetros: (1) o grau de intimidade entre os membros do grupo; (2) o nível de formalidade adotado entre eles; e (3) a existência ou não de recusa externa de um dos membros a participar dessa ‘zona de livre ofensa.’ Quanto maior o grau de intimidade entre os membros desse grupo e quanto maior a informalidade nesse ambiente, essa zona livre será maior.”
VI. Assim, a parte autora pleiteia reparação por danos morais em face dos comentários feitos pela ré, ora recorrida, no grupo do condomínio. Pela análise das conversas juntadas, nota-se que a ré fez o seguinte comentário: “Bom dia a todos. Então. Sobre ontem...Água contaminada (e não é de agora, problema essa que deve sendo arrastado há anos), rachadura enorme no reservatório, fora outras situações absurdas que foram expostas...Os proprietários não irão mover nenhuma ação cível? Podemos estar adoecendo por conta dessa irresponsabilidade e ficará por isso mesmo”. Ainda que tenha sido apontada irresponsabilidade em suposta omissão do síndico em relação a uma demanda condominial, não houve qualquer excesso reprovável. Os fatos não configuram qualquer repercussão negativa na imagem da parte autora, nem afronta aos atributos de sua personalidade, haja vista tratar-se de grupo de whatsapp em que não há obrigação de se permanecer, e, como dito anteriormente, os critérios para valoração de eventual dano moral são mais flexíveis. Não se trata de um espaço público, mas de um aplicativo de mensagens que tem o condão de tornar mais fácil a comunicação.
VII. Ressalta-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
VIII. Por fim, como bem exposto pelo Juízo de origem, “Na hipótese em comento, os fatos relatados e demonstrados nos presentes autos não superam o mero aborrecimento inerentes às críticas àqueles que ocupam ou ocuparam cargos de direção, administração e afins (no caso o autor). É algo inerente à própria exposição do cargo, função ou atividade desenvolvida pelo sujeito que se dispõe a concorrer e a exercer um cargo eletivo, não podendo olvidar que estes agentes estão suscetíveis a críticas, muitas vezes até ácidas, pela tomada de decisão ou desempenho de sua gestão ou atuação.”
IX. Houve a nomeação de advogada dativa para representação da parte autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação da advogada nomeada limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
X. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
XII. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.